Tribunal: TJES
Processo: 0014314-12.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014314-12.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FISCHER FERNANDES PIMENTEL

APELADO: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –OMISSÃO – PRETENSÃO DE ANÁLISE DE PROVAS – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA -
PREQUESTIONAMENTO -
RECURSO DESPROVIDO.

I
– D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

II
– D
iscutir a existência de outros elementos de prova e os meios utilizados pelo julgador singular para alcançar o entendimento que teria ocorrido propaganda enganosa praticada pelas embargadas refoge à seara dos aclaratórios, devendo ser objeto de recurso que possibilite tal controvérsia.

III –

Ademais, a via estreita dos embargos declaratórios é adequada
apenas à análise dos requisitos intrínsecos do julgado
, não sendo válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.

IV -
A
contradição, para efeitos dos embargos de declaração, é a contradição interna, caracterizada
pela ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi

e o próprio dispositivo da decisão.

V
- No caso, inexiste a contradição interna entre os fundamentos consignados no v. acórdão embargado e a conclusão do julgamento, mas, sim, irresignação da parte com a conclusão adotada.

VI –

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

VII -

Destaca-se, por fim, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 daquele mesmo diploma legal.

VIII
– Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0014314-12.2017.8.08.0048

EMBARGANTE:
FISCHER FERNANDES PIMENTEL

EMBARGADAS:
REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA E ALLIANCE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por

FISCHER FERNANDES PIMENTEL
,
uma vez que irresignado com o acórdão que negou provimento a apelação cível manejada em face de

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
e
ALLIANCE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
.

Em seu recurso, o embargante sustenta que a decisão colegiada seria omissa, uma vez que
“[...] houve flagrante violação aos direitos do recorrente, ao não tratar a lide como consumerista, indeferir as provas necessárias ao deslinde da lide, procedendo assim, em error in judicando, e não atacando todos os pontos que deveria atacar como determina o artigo 489 do CPC”.

Sustenta, ainda, que v. acórdão embargado seria contraditório, uma vez que
“[...] assevera que há falta de prova, não ataca a ausência por parte do recorrido, de qualquer fato impeditivo, modificativo e ou extintivo do direito autoral, bem como sequer teve qualquer justificativa para rechaçar a tese de propaganda enganosa, eis que é cabal a má-fé dos agentes dos recorridos em vender e ou prometer algo que jamais podia entregar”.

Basicamente diante de tais argumentos, almeja
prequestionar
a violação do art. 489 do CPC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII do CDC, artigo 5º, LIV e 93, IX da CF e Lei nº 11.795/2008, para fins de interposição de eventuais recursos excepcionais aos Tribunais Superiores.

Embora devidamente intimadas, as embargadas deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentarem contrarrazões.

Pois bem. D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto aos vícios apontados pelo embargante.

A meu sentir, a
o apontar a suposta omissão no julgamento, o recorrente claramente busca a revisão do julgado, já que as suas razões recursais foram incisivas em apontar o
error in judicando
com relação as provas apresentadas nos autos e que demonstrariam a suposta propaganda enganosa praticada pelas embargadas.

Ora, o v. acordão embargado adotou fundamentação suficiente no sentido de que não restou comprovada, diante de todas as provas que foram juntadas aos autos e mesmo diante da relação de consumo, a veracidade da tese autoral.

Inclusive, tal circunstância fica ainda mais evidenciada quando se observa que esta E. Corte manifestou-se expressamente sobre as questões tratadas, cuja reapreciação se requer na presente via estreita.

Apenas para ilustrar, transcrevo a ementa do v. acórdão embargado:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROPAGANDA ENGANOSA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO DESPROVIDO.

I
– DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: Não há nulidade de defesa pelo simples indeferimento da produção de determinada prova, eis que o magistrado é o destinatário das provas, incumbindo-lhe indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias. Preliminar rejeitada.

II
– DO MÉRITO: A relação de consumo não induz a imediata inversão do ônus da prova, bem como, a referida regra de instrução não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado. Ausência de prova mínima a assegurar verossimilhança às alegações do consumidor, aliada à farta prova produzida pela fornecedora, importa na improcedência da ação.

III
– O contrato que faz menção expressa acerca da não comercialização de cotas contempladas faz lei entre as partes, sobretudo em virtude da ausência de provas da ocorrência de propaganda enganosa.

IV –
Recurso conhecido e improvido.

Destarte, discutir a existência de outros elementos de prova e os meios utilizados pelo julgador singular para alcançar o entendimento que teria ocorrido propaganda enganosa praticada pelas embargadas refoge à seara dos aclaratórios, devendo ser objeto de recurso que possibilite tal controvérsia.

Sobre o tema, o C. STJ já sedimentou:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...) (STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)

1.
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, principalmente quanto a ponto ou questão não devolvida pela via do recurso especial.
(STJ, EDcl no AREsp 1137616/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

Embora não tenha sido o resultado esperado pelo recorrente, todos os pontos suscitados pela parte, e que foram suficientes para o convencimento do julgador, foram discutidos em sede de apelação cível, não havendo que se falar em omissão.

Ademais, a via estreita dos embargos declaratórios é adequada
apenas à análise dos requisitos intrínsecos do julgado
, não sendo válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.

Ressalto, também, que a contradição, para efeitos dos embargos de declaração, é a contradição interna, caracterizada
pela ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi

e o próprio dispositivo da decisão.

No caso, inexiste a contradição interna entre os fundamentos consignados no v. acórdão embargado e a conclusão do julgamento, mas, sim, irresignação da parte com a conclusão adotada.

C
onforme se observa do voto condutor, as razões de decidir foram enunciadas em termos nítidos e ordenados, numa sequência lógica, compondo um todo sistemático e coerente, sem que existam proposições inconciliáveis entre si, o que, a meu ver, é o suficiente para rechaçar a pecha atribuída pelo embargante.

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Destaca-se, por fim, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 daquele mesmo diploma legal.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator, em sua integralidade.